Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-49.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012115-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VINICIOS BARBOSA SILVA - CPF: 062.159.101-71 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1012115-49.2020.811.0003

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Rondonópolis – MT

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Parte Recorrida(s):
Vinicios Barbosa Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

Vide súmula de julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ORDEM DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO - FASE DE EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
NÃO DEMONSTRADA
–
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RENITÊNCIA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - RETENÇÃO DE SALÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – INCIDÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA (523, § 1º, CPC) – NÃO CONFIGURADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição bancária Executada em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A decisão julgou improcedente a impugnação oposta pela Recorrente, mantendo a multa (
astreintes)
por descumprimento da obrigação de fazer deferida em sede liminar, confirmada em sentença e em acórdão proferido em 2º grau de jurisdição, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

A instituição Recorrente pugna pela reforma sentença, com o objetivo de ter afastada a aplicação da aludida multa, tendo em vista não restar demonstrada o alegado descumprimento da obrigação de fazer.

3.

Subsidiariamente, a Recorrente busca o reconhecimento do excesso de execução e a redução do valor da multa
astreintes
.

4.

Em contrarrazões, a parte Recorrida defende a manutenção da sentença de extinção ao cumprimento de sentença, considerado a renitência do Banco Ré ao cumprimento da obrigação de fazer para devolver valores oriundos de salário, indevidamente apossados pelo período de 02 (dois) anos. Requer, ainda a condenação do Bano Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a condenação em valor correspondente a 10% sobre o débito, previsão do artigo 523, § 1º do CPC, por não ter cumprido voluntariamente o comando judicial.

5.

A controvérsia cinge-se acerca do pedido feito pelo Recorrente para o reconhecimento da falta de comprovação nos autos de descumprimento da ordem judicial emanada pelo juízo de origem, com o consequente afastamento da multa correspondente imposta.

6.

Razão nenhuma assiste ao Recorrente. Equivocadamente alega que a obrigação de demonstrar o descumprimento da obrigação determinada em sentença seria da parte Autora/Recorrida, invocando para tanto o previsto no artigo 373, inciso I do CPC.

7.

Ao revés, incumbe ao Recorrente demonstrar que cumpriu com a obrigação, pois a ele foi incumbido o dever de restituição/pagamento, conforme determinado no artigo 373, inciso II do CPC, como também pela inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, CDC), corolário das relações consumeristas.

8.

Ademais, não ficou demonstrada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a multa a título de astreinte é devida.

9.

A referida multa poderá ser reduzida de ofício ou a requerimento, em qualquer fase do processo, quando considerado excessivo o valor.Mas, o
quantum
fixado pelo juízo
a quo,
diante das peculiaridades do caso (retenção de salário), não comporta redução, pois, se revela razoável e proporcional ao caso concreto.

10.

Acolho o pedido feito pela Recorrida de aplicação de multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, por não ter a parte Executada cumprido voluntariamente a decisão determinada em sentença.

11.

Ressalto que o depósito feito pela Executada como garantia do Juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não se confunde com o pagamento do voluntário do débito. De acordo com a linha do tempo estabelecida pelo texto legal determina-se que o devedor, antes de impugnar o cumprimento de sentença, deverá efetivamente realizar o pagamento do débito nos termos estipulados pelo credor ou arriscar-se a ver seu débito automaticamente majorado (525, CPC).

12.

Do outro modo,
entendo que não é cabível a condenação da parte Recorrente por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado nos autos que agiu dolosamente no feito, não restando comprovada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

13.

Com efeito, data vênia, a referida sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Pelo exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada, sendo autorizada a aplicação da multa prevista no artigo 523, 1º, CPC.

15.

Por consequência,
condeno
a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022